Tribunal: STF
Processo: RE 231580
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
SERVIDOR CELETISTA TRANSFORMADO EM ESTATUTÁRIO: LEI Nº 8.112, DE
11.12.90, ART. 243. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS
EFEITOS. LEI Nº 8.112, DE 11.12.90, ART. 100.
I. - Servidores celetistas da União que passaram a
estatutários: Lei nº 8.112/90, art. 243. Direito adquirido à
contagem, para todos os efeitos, do tempo de serviço público federal
por eles prestado: Lei nº 8.112/90, art. 100.
II. - Precedente: RE 209.899-RN, M. Corrêa, Plenário,
4.6.98.
III. - R.E. conhecido e provido.